Tribunal: TJBA
Processo: 8033606-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033606-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: K. S. V. S. Advogado(s): WALKER RAMOS DE MOURA, ALESSANDRA ALVES DE MOURA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTALUZ e outros Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. DIAGNÓSTICO DE DEFORMIDADE EM VALGO NOS JOELHOS. CIRURGIA INDICADA. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE EVIDENCIAM A ELETIVIDADE DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de obrigação de fazer. Cirurgia para correção da deformidade em valgo. Liminar indeferida. II. Questão em discussão: Se restou comprovada a urgência na realização do procedimento cirúrgico que justifique a concessão da liminar /tutela recursal. III. Razões de decidir: No caso em comento, inobstante seja incontroverso o diagnóstico de deformidade em valgo dos membros inferiores que acomete a menor (deformidade em valgo dos joelhos), o próprio relatório emitido pelo Médico especialista que a acompanha, evidencia a eletividade do procedimento, descaracterizada a urgência, na medida em que informa que o objetivo do tratamento cirúrgico proposto (cirúrgico para correção da deformidade em valgo) é o alinhamento do membro, sem expectativas de ganho da mobilidade articular, o que por sua vez indica ausência de ganhos funcionais. Acrescente-se a isso, que os mesmo relatórios revelam inexistência de outras deformidades e estigmas cutâneos, que as estruturas ósseas estão íntegras e com morfologia habitual, relações articulares com amplitude preservada, ausência de evidência de derrame articular significativo, musculatura com trofismo habitual, ao tempo em que não relatam piora do quadro e nem circunstâncias agravantes que justifiquem interferência na gestão do sistema público de saúde IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: Não demonstrada a imprescindibilidade de realização do procedimento de forma imediata, as alegações recursais não se sustentam, e assim, não corroboraram a plausibilidade das alegações recursais a ponto de justificar a reforma da decisão agravada, razão porque resta mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033606-91.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante K. S. V. S. e como Agravados MUNICIPIO DE SANTALUZ e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça